Tribunal: TJBA
Processo: 0127641-12.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127641-12.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO DA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PLEITO REVISIONAL DO CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERÁRIOS REDUZIDOS PELO
A QUO
PARA 12% AO ANO E 1% AO MÊS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC À HIPÓTESE DOS AUTOS. CAPITAL UTILIZADO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CONTRUAL POSSIVEL TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA APLICADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS DEMAIS ENCARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tratando-se de ação revisional através da qual se discutem débitos atinentes a contrato para obtenção de Capital de Giro firmado entre as partes, é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do reiterado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/12/2021), assistindo razão ao apelante neste ponto.

2. Entretanto, a despeito de se tratar de contrato para obtenção de empréstimo com o escopo de fomentar a atividade empresarial, plenamente viável a sua revisão, para adequação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado. Inexiste, ainda, no contrato firmado evidência ou previsão de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos, devendo as parcelas do contrato serem recalculadas com a taxa média de juros da época da assinatura do pacto, sendo possível a compensação de valores e devolução simples daqueles pagos a maior, se houver. Reforma parcial do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº

0127641-12.2007.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
,

e, como apelado,
ANTONIO DA COSTA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator